Tribunal: STF
Processo: Rcl 93346
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por J. C. A. D. contra ato do Delegado de Polícia Titular da Delegacia de Homicídios da 2ª Região/AL (Inquérito Policial nº 15588/2025), sob o fundamento de desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.
A defesa do reclamante narra que ele
“encontra-se preso preventivamente no bojo do Processo nº 0700059-45.2026.8.02.0020, que tramita na Vara do Único Ofício de Maravilha/AL, sob a suposta acusação de ser o mandante de um crime de tentativa de homicídio.”
Acrescenta que a autoridade policial “representou pela conversão da prisão em preventiva, utilizando como ‘fato novo’ a apreensão de um celular em posse do Reclamante.”
Expõe que a
“Autoridade Policial, de ofício e ao arrepio da Constituição e da jurisprudência vinculante desta Corte, decidiu quais peças a defesa poderia ou não ter acesso, conduzindo uma investigação secreta e mantendo um cidadão preso com base em autos incompletos.”
Requer, ao fim,
“a) O deferimento de MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para determinar que a Autoridade Reclamada (Delegado de Polícia de Maravilha/AL) franqueie à defesa, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, acesso integral e irrestrito a todos os elementos de prova já documentados nos autos do Inquérito Policial nº 15588/2025, sob pena de crime de desobediência;
(...)
d) Ao final, no mérito, a TOTAL PROCEDÊNCIA da presente Reclamação, para cassar o ato reclamado e confirmar a liminar, consolidando o direito de acesso da defesa à integralidade dos autos e, assim, restabelecer a autoridade da Súmula Vinculante nº 14 desta Suprema Corte.”

É o relatório. Decido.
Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir a autoridade reclamada.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Solicitem-se informações, COM URGÊNCIA, à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente